Tribunal: STF
Processo: ARE 804688
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria com repercussão geral reconhecida. Tema nº 395. Anulação do acórdão embargado e devolução dos autos à origem, na forma do art. 328 do RISTF. Precedentes. 



    1. O tema é objeto do RE nº 638.115/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral foi reconhecida e trata da “constitucionalidade, ou não, da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas e/ou gratificadas no período compreendido entre a edição da Lei nº 9.624/98 e a publicação da MP nº 2.225-45/2001”. 



    2. Ambas as turmas da Corte decidiram adotar, para os embargos de declaração em que se impugnam acórdãos proferidos em processos com repercussão geral já reconhecida, o procedimento de anular os acórdãos embargados e devolver os autos ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.